Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-06.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Colegiado, quando da fixação dos honorários advocatícios, observou a ordem de gradação da base de cálculo estabelecida de forma preferencial e excludente pelo art. 85, § 2o do CPC. Logo, havendo condenação nos autos, o valor desta se convola em base de cálculo dos ônus sucumbenciais em detrimento do proveito econômico, do valor da causa, ou mesmo da equidade.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.